Tribunal: STF
Processo: RE 1533013
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Município de Lajeado interpôs Recurso Extraordinário contra decisão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS, que concedeu ao recorrido vantagens por tempo de serviço (triênios e licença-prêmio), incluindo o período de 27/05/2020 a 31/12/2021. Transcrevo o teor do acórdão recorrido (eDoc. 71):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LAJEADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). CONCESSÃO DE VANTAGENS. REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS. PREVISÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROMOÇÃO DE CLASSE É ANTERIOR À REFERIDA LC. LEI MUNICIPAL Nº 1/2016 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recorrente alega que decisão do TJRS teria ignorado a vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, cujo artigo 8º, IX, proíbe a contagem de tempo para aquisição de vantagens como anuênios e licenças-prêmio no período mencionado.



    Argumenta que o acórdão recorrido teria violado a jurisprudência do STF firmada no Tema 1.137-RG e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, em que foi declarada a constitucionalidade da LC 173/2020.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 dispõe que:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    O STF apreciou o Tema 1137-RG em conjunto as ADIs ajuizadas contra o citado dispositivo, ocasião em que a Corte se posicionou pela constitucionalidade:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    As decisões do STF nas ADIs paradigmas e no Tema 1.137-RG reafirmam a constitucionalidade dessa medida legislativa, ressaltando que ela não contraria direitos adquiridos, pois se trata de uma suspensão temporária e necessária para a estabilidade fiscal. 



    Transcrevo trecho do acórdão do TJ-RS em que consta a justificativa pelo afastamento da vedação prevista na LC nº 173/2020 (eDoc. 70):



    “não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço no período pandêmico para aquisição de benefícios financeiros (Tema 1.137), no caso dos autos, considerando que a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Complementar Municipal nº 1/2016) é anterior à LC 173/2020, incidente a ressalva do art. 8º, inc. I, da LC nº 173/2020.”



    Ocorre que a interpretação do TJ-RS, ao permitir a concessão de vantagens funcionais com base em leis anteriores à LC nº 173/2020, diverge dos precedentes do STF que limitaram tais concessões. O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, ao vedar a contagem de tempo de serviço para concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, visou a contenção de gastos públicos durante a pandemia. Essa norma é parte de um esforço legislativo para enfrentar a crise fiscal decorrente da Covid-19, priorizando o direcionamento de recursos para o enfrentamento da calamidade pública.



    A exceção do art. 8º, I, da LC nº 173/2020, mencionada pelo TJ-RS, não abrange vantagens funcionais decorrentes do tempo de serviço. As promoções, progressões, os quinquênios, anuênios não se enquadram no conceito “determinação legal anterior à calamidade pública” previsto no art. 1º, I, da LC nº 173/2020. A ressalva legislativa somente atinge os aumentos salariais já concedidos por lei específica ou por lei de revisão geral anual. 



    No mesmo sentido, cito decisões desta Corte proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente